Tribunal: TJES
Processo: 5017808-29.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017808-29.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MELISSA BARCELOS PAIM e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPLANTE COCLEAR. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela operadora de plano de saúde e pela beneficiária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a custear procedimento de implante coclear e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A operadora busca a improcedência total dos pedidos, alegando a validade da cláusula de exclusão em contrato não regulamentado pela Lei nº 9.656/98. A beneficiária pleiteia a majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui o fornecimento de prótese (implante coclear) em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura gera dano moral indenizável e se o valor de R$ 4.000,00 é adequado; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 aos contratos não adaptados, firmados antes de sua vigência (Tema 123 do STF), não impede a análise da abusividade de suas cláusulas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ).

É abusiva, com base no art. 51, IV, do CDC, a cláusula de plano de saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, que exclui o custeio de próteses, órteses e outros materiais indispensáveis ao êxito de procedimento cirúrgico coberto pelo plano.

A recusa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica do beneficiário, ultrapassando o mero dissabor contratual e configurando dano moral passível de indenização.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido, em conformidade com os precedentes da Câmara.

Na ausência de parâmetros concretos sobre o proveito econômico da obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação (dano moral), sendo inviável a alteração da base de cálculo para o valor da causa, fixado por estimativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A validade das cláusulas de contratos de plano de saúde celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98 pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

É abusiva a cláusula contratual que nega cobertura a próteses, órteses e materiais essenciais a procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, por frustrar a finalidade do contrato.

A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.656/98, arts. 10, § 2º, e 35-E; CDC, art. 51, IV, e §1º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 1.931/DF; STF, RE nº 948.634 (Tema nº 123); STJ, Súmula n. 608; STJ, AgInt no AREsp n. 1.561.454/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOe MELISSA BARCELOS PAIM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
duas apelações cíveis
interpostas, de um lado, pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, de outro, por
MELISSA BARCELOS PAIM
, contra a r. sentença (id. 13592160) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) determinar cumprimento da obrigação de fornecer a prótese e os acessórios necessários ao procedimento cirúrgico de implante coclear, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a cláusula contratual que exclui o fornecimento de material indispensável ao êxito de cirurgia coberta é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e que a recusa indevida configura dano moral.

Em suas razões (id 13592161), a ré,
UNIMED VITÓRIA
, requer a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que (i) o contrato da autora, firmado em 1993, não é regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e não foi adaptado ao seu regime, não podendo a referida lei retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, conforme entendimento do STF (Tema 123); (ii) o contrato possui cláusula expressa (7.1, 'n') que exclui a cobertura de próteses e órteses de qualquer natureza, de modo que a negativa configura exercício regular de direito; e (iii) a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, pois a controvérsia se resume a uma divergência de interpretação contratual, de modo que a mera negativa de cobertura não enseja dano moral; (iv) a indenização, se mantida, deve ser fixada “
em parâmetros equitativos baseados na proporcionalidade e na razoabilidade
”.

Por sua vez (id. 13592164), a autora,
MELISSA BARCELOS PAIM
, pugna pela reforma parcial da sentença, aduzindo que: (i) o valor de R$ 4.000,00, arbitrado a título de danos morais, mostra-se irrisório e desproporcional à gravidade da conduta da ré e ao sofrimento causado pela recusa de tratamento, devendo ser majorado; e (ii) os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, não remuneram o trabalho desenvolvido no curso do processo, requerendo sua majoração, com a alteração da base de cálculo para o valor da causa.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
as pretensões recursais não merecem acolhida
.

N
ão se relega que, a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 1.931/DF, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 10, § 2º, e 35-E, da Lei n. 9.656/1998, de modo a afastar a aplicação das regras estabelecidas pela referida Lei aos contratos celebrados em data anterior à sua vigência.

Ademais, o STF, ao julgar o RE nº 948.634, firmou entendimento vinculante no sentido de que “
as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
” (Tema nº 123).

Todavia,
a limitação de alcance da Lei nº 9.656/1998 não obsta a análise de eventual abusividade das cláusulas contratuais
, sobretudo à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações estabelecidas entre beneficiário e operadora de plano de saúde, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Nesse contexto, reputo escorreita a conclusão do Juízo a quo de que, independentemente de o plano ser anterior à Lei n. 9.656/1998 e, portanto, não regulamentado, o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que exclui o fornecimento de órteses e próteses encontra amparo e sustentação no microssistema normativo de proteção ao consumidor, que se aplica à relação jurídica firmada entre as partes e afasta a negativa do fornecimento de órteses e próteses necessárias a procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde.

Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado no âmbito desta c. 2ª Câmara e por esta Corte de Justiça, de modo geral, amparado na jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO – NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Decidiu a Suprema Corte que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” . 2 - No entanto, a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, aos planos de saúde não regulamentados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para o fim de reconhecer a abusividade de cláusula contratual que limita a cobertura para doenças não excluídas. 3 - O entendimento delineado na sentença está em conformidade com a jurisprudência pátria, visto que, sendo o exame solicitado necessário para o tratamento da enfermidade coberta, não pode ser considerada legítima a recusa da cobertura. 4 - A infundada negativa de cobertura de exame, por parte de plano de saúde, mostrou-se apta a gerar dano moral, pois causou angústia que excedeu o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. 5 – Recurso conhecido e desprovido .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004931520238080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Ainda a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - PLANO ANTIGO NÃO REGULAMENTADO - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98 - ANÁLISE À LUZ DO CDC - DOENÇA COBERTA PELO PLANO - CLÁUSULA RESTRITIVA DE TRATAMENTO - ABUSIVIDADE - RECUSA DE FORNECIMENTO DE APARELHOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Conforme decidiu o STF no julgamento da ADI 1931, a Lei nº 9.656/98 não é aplicável aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, o que não obsta a declaração de abusividade das cláusulas contratuais com fulcro nos ditames do Código de Defesa do Consumidor . 2- De acordo com a Súmula nº 608 do c. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3- A apelante não notificou o apelado sobre a possibilidade de alterar as disposições contratuais e se adaptar ao sistema previsto na legislação respectiva, inexistindo provas de que tenha dado ao beneficiário a oportunidade de proceder a mudança, nos termos do que estabelece o art. 35, caput, da Lei nº 9 .656/98. 4- Presente o ato ilícito, consistente na recusa injusta à autorização do procedimento médico solicitado, estão caracterizados os danos materiais e morais. 5- Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011132-96 .2013.8.08.0035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Também nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que “
a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa data, sempre foi no sentido de se mostrar abusiva, com base na legislação consumerista, a cláusula restritiva de plano de saúde, ainda que não adaptado, ou seja, contrato antigo (anterior à lei nº 9656/1998), que prevê o não custeio de prótese, órtese ou material diretamente ligado ao procedimento cirúrgico ao qual se submete o consumidor
” (AgInt no AREsp n. 1.561.454/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

À luz da farta e sedimentada jurisprudência deste Sodalício, certo é que, independentemente de o contrato ser ou não regulamentado, deve ser considerada abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o custeio de próteses, órteses e acessórios e outros materiais e procedimentos ínsitos e indispensáveis à realização do procedimento.

In casu
, está comprovado que, embora prescrito o encaminhamento por médico especialista para avaliação acerca da “
possibilidade de indicação de implante coclear em orelha esquerda
” (id 13591972), cuja necessidade foi confirmada pela fonoaudióloga Taline Castilhos S. Rabelo (id. 13591975), houve negativa da recorrente sob o fundamento de que “
trata-se de plano não regulamentado, ou seja, contratado antes do inicio da vigência da Lei n 9.656/98"
, de modo que “
somente deve ser considerada a previsão contratual para fins de cobertura
”, razão pela qual “
o material Kit Implante Coclear com Kit Processador com Processador de Som KANSO não possui cobertura conforme a cláusula contratual 7.1, alínea n, uma vez que, há expressa exclusão contratual
” (id 13591982).

Daí porque, à luz do disposto no art. 51, IV c/c §1º, II, do CDC, coligado à orientação jurisprudencial supracitada, a pretensão autoral fora bem acolhida pelo Juízo a quo, impondo-se a “
obrigação de fornecer prótese e acessórios necessários ao procedimento cirúrgico de implante coclear à autora
”.

Por fim, em relação ao princípio da liberdade contratual invocado pela recorrente, comungo do entendimento firmado neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que “
a despeito da envergadura dos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, é cediço que ambos, além de não serem absolutos, estão passando por uma releitura à luz principiologia extraída da Carta Republicana de 1988, sobretudo à luz do princípio da solidariedade, o qual preconiza a construção de uma sociedade justa e solidária, pautada pela redução das desigualdades
” (Data: 15/Sep/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002433-58.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ato contínuo, não tenho dúvidas em reconhecer a existência de dano moral indenizável, ante a negativa indevida de fornecimento de material necessário ao sucesso do procedimento cirúrgico, com amparo em cláusula contratual abusiva, impondo sofrimento, angústia e limitação da própria qualidade de saúde e vida da autora, que dele necessitava para melhoria da sua condição auditiva.

Nesse sentido, vale conferir a farta jurisprudência desta Câmara - representada pelo seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) . 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9 .656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor” . Precedentes. 2. É entendimento da c. Corte Superior de Justiça que, ainda que os planos de saúde possam, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, é vedada a limitação em relação aos tratamentos a serem realizados . 3. O contrato de assistência à saúde não pode limitar os materiais empregados ao bom êxito do tratamento ou cura da doença/enfermidade, por frustrar a finalidade da relação negocial, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, incluindo-se, nesse contexto, a cobertura de próteses, órteses, transplantes e materiais diretamente ligado ao ato cirúrgico. Precedentes do STJ. 4 . A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, quando agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.640 .198/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.) 5. No caso, considerando o inegável constrangimento, privação, quebra da confiança, e demais interesses jurídicos lesados em decorrência da indevida negativa de cobertura contratual, sem que, contra isso, a operadora de plano de saúde tenha efetivamente agido, não se afigura irrazoável a fixação de indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, pessoa idosa. 6. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação” (AgInt no AREsp n. 2.054 .912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.). 7. Recurso conhecido e não provido .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019747-02.2018.8.08.0035, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

O
quantum indenizatório arbitrado (R$ 4.000,00) tampouco merece qualquer ajuste, na medida em que se afigura razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar já fixado em caso similar por esta c. Câmara, conforme ilustra o julgado supracitado.

Em arremate, no que diz respeito à modificação base de cálculo para incidência dos honorário advocatícios fixados, conquanto não se desconheça que consoante jurisprudência do c. STJ, “
nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
" (AgInt no AREsp n. 1.759.571/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024), depreende-se que não há nos autos parâmetros concretos que permitam inferir o proveito econômico correspondente à obrigação de fazer, além do valor atribuído causa (R$ 24.420,00) ter sido fixado mediante estimativa.

Deste modo, diante da ausência de indicação de valor da prótese cujo fornecimento foi determinado, os honorários devem ser fixados apenas sobre o valor da condenação imposta.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recurso de apelação interpostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados em prol do advogado da autora.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)